Tribunal: TJSP
Processo: 1500586-61.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ROUBO MAJORADO e CORRUPÇÃO DE MENORES – Materialidade e autoria bem comprovadas – PENAS – bem aplicadas e REGIME PRISIONAL – Inicial fechado que é o conveniente e deve prevalecer. Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500586-61.2019.8.26.0530, da Comarca de Jardinópolis, em que são apelantes
MAURO VINICIUS BOLDRIN e CAINAN CRISTIAN SILVA SERAFIM, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500586-61.2019.8.26.0530 -Voto no 14315
2
Apelação Criminal no 1500586-61.2019.8.26.0530
Apelantes: Mauro Vinicius Boldrin e Cainan Cristian Silva Serafim
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jardinópolis
Voto n° 14315
ROUBO MAJORADO e CORRUPÇÃO DE MENORES
Materialidade e autoria bem comprovadas
PENAS
bem aplicadas e REGIME PRISIONAL
Inicial
fechado que é o conveniente e deve prevalecer. Apelos
desprovidos.
A r. sentença de fls. 439/451, prolatada pela MM. Juíza
de Direito da 2a Vara da Comarca de Jardinópolis, Dra. Joice Sofiati
Salgado, relatório adotado, que condenou MAURO VINICIUS
BOLDRIN à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 32
dias-multa e CAINAN CRISTIAN SILVA SERAFIM à pena de 09
anos, 08 meses e 05 dias de reclusão e pagamento de 32 dias-multa,
ambos por infração ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso II e §2o-A,
inciso I, do Código Penal e artigo 244-B do ECA, por duas vezes.
Inconformados, recorrem.
MAURO VINICIUS busca a redução da pena e
fixação de regime menos gravoso (fls. 475/492).
CAINAN busca absolvição do crime de corrupção de
menores. Subsidiariamente, redução da pena e fixação de regime menos
gravoso pela detração penal (fls. 527/534).
Contrariado o recurso (fls. 447/461), manifestou-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500586-61.2019.8.26.0530 -Voto no 14315
3
Ilustre Procurador de Justiça pelo desprovimento (fls. 467/474).
É o relatório.
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no
dia 02 de março de 2019, em momento indeterminado anterior às 12h09,
cidade e Comarca de Jardinópolis, MAURO VINICIUS BOLDRIN e
CAINAN CRISTIAN SILVA SERAFIM corromperam C. E. C. S.,
menor de 18 (dezoito) anos, a com eles praticar infração penal (crime de
roubo).
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial
que, no dia 02 de março de 2019, por volta das 12h09, na Avenida
Manoel Pereira Lima, 849, Cidade Operária Gininho Marcitio, nesta
cidade e Comarca de Jardinópolis, MAURO VINICIUS BOLDRIN e
CAINAN CRISTIAN SILVA SERAFIM agindo em concurso e com
unidade de desígnios entre si e com o inimputável CARLOS
EDUARDO, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, subtraíram, em proveito comum, coisas alheias móveis, consistente
em um aparelho celular da marca LG, modelo K10, e a quantia de R$
208,00 pertencentes à vítima Fernanda Lima Brigladori Jora, bem como
o veículo Chevrolet/Onix, placas FGV 8489/Campinas-SP, pertencente à
vítima João Paulo Prioli.
Segundo o apurado, no dia 02.03.2019, os denunciados
corromperam o menor CARLOS EDUARDO DEARO CORREA DA
SILVA, que contava, com 17 (dezessete) anos de idade, para que juntos
praticassem um crime de roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500586-61.2019.8.26.0530 -Voto no 14315
4
No
dia
02.03.2019
os
denunciados
MAURO
VINICIUS BOLDRIN e CAINAN CRISTIAN SILVA SERAFIM
previamente associados, ajustados e com unidades de desígnios com o
inimputável CARLOS EDUARDO, valendo-se de uma arma de fogo,
pretendendo cometer o crime de roubo, deslocaram-se ao
estabelecimento comercial denominado Fábrica de sucos “Dellicato”,
ingressaram no local e mediante emprego de arma de fogo anunciaram o
assalto e subtraíram um telefone da marca LGK 10 e a quantia de R$
208,00, pertencentes à vítima Fernanda Lima.
Ato contínuo, os denunciados e o inimputável
deixaram o estabelecimento comercial, andaram cerca de um quarteirão,
abordaram a vítima João Paulo Prioli, que estava mexendo em seu
veículo, exibiram a arma de fogo e anunciaram o assalto, subtraíram o
veículo e evadiram-se em direção a cidade de Ribeirão Preto.
Ocorre que, no momento que os roubadores estavam
próximos ao Clube Regatas, já na cidade de Ribeirão Preto, policiais
militares, que já haviam sido comunicados acerca dos fatos, localizaram
MAURO VINICIUS, CAINAN e o inimputável, que tentaram evadir-se.
Contudo, um dos pneus do veículo furou e tiveram que pará-lo, ocasião
em que foram detidos e conduzidos à delegacia de polícia.
O mérito da condenação dos roubos não foi sequer
contestado pelos apelantes.
Como explicitado pelo ilustre parecerista: Cuidam os
autos de roubos consumados praticados mediante ações diversas e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500586-61.2019.8.26.0530 -Voto no 14315
5
continuidade pelos recorrentes em concurso de agentes com um
adolescente
corrompido
chamado
Carlos
Eduardo,
contra
estabelecimento comercial pertencente à vítima Fernanda ... e contra a
vítima João ..., cujo veículo foi subtraído.
As vítimas narraram as ações criminosas e sua
dinâmica. O Ofendido João reconheceu seus algozes, assim como estes
não refutaram a autoria delituosa. A prova é somada com os
testemunhos dos Policiais Militares Eduardo da Silva e Ricardo Martins
de Lima.
No
tocante
à
corrupção
de
menores,
restou
comprovado nos autos que os réus praticaram o delito de roubo
juntamente com o adolescente.
Comete o delito de corrupção de menor aquele que,
com ele, pratica crime. O tipo penal engloba dois núcleos: corromper ou
facilitar a corrupção. Não há como negar que quem comete crime com
menor, se não chega a corrompê-lo, facilita-lhe a corrupção e é o que
basta para a configuração do delito.
Tem-se reiteradamente decidido que: “2. O crime de
corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do
menor de 18 anos na prática de infração penal para que se verifique a
subsunção da conduta do agente imputável ao tipo descrito no art. 244-
B da Lei n. 8.069/1990. 3. A configuração do crime do art. 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal (Súmula 500/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500586-61.2019.8.26.0530 -Voto no 14315
6
(STJ, AgRg no REsp 1396837/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2014, DJe 05/08/2014).
De rigor, portanto, a manutenção da condenação pela
prática do delito previsto no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90.
As penas não merecem qualquer reparo.
CAINAN Roubo Majorado.
A pena-base foi fixada acima do mínimo por ter o réu
dito ser o responsável pela premeditação do delito, vez que saíram de
outra cidade para praticá-lo. Por obvio o mentor intelectual do delito
merece pena exacerbada, pois fomentou a vontade dos outros dois 05
anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.
A pena foi reduzida em razão da menoridade e da
confissão voltando para 04 anos e 02 meses de reclusão.
Na derradeira etapa sua pena foi majorada em 2/3. A
meu ver de forma benéfica, uma vez que a magistrada usou apenas o
aumento referente à arma de fogo 06 anos, 11 meses e 10 dias de
reclusão e pagamento de 16 dias-multa.
Finalmente aumentada em 1/4, pela continuidade, vez
que os réus lesionaram dois patrimônios aumentada em - 08 anos, 08
meses e 05 dias de reclusão e 32 dias-multa (artigo 72, CP).
Corrupção de menores - pena fixada e mantida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500586-61.2019.8.26.0530 -Voto no 14315
7
mínimo legal.
A Súmula 231 proíbe que a pena nessa fase seja aquém
do mínimo legal.
Somadas 09 anos, 08 meses e 05 dias de reclusão e
pagamento de 32 dias-multa.
Da mesma forma, o crime de corrupção de menor não
constitui meio necessário para a prática dos roubos, nem tampouco se
confunde com a causa especial de aumento da pena do concurso de
pessoas, valendo dizer, em outras palavras, que os réus poderiam ter
praticado o crime com um maior ou sem corromper ninguém (fls.
565).
MAURO VINICIUS
Também como circunstancia judicial a premeditação, o
que não deve ser alterado. A individualização da pena deve ser feita com
base nos detalhes do caso concreto, não se admitindo a teoria da pena
mínima.
Na segunda fase novamente reduzida em razão da
confissão e menoridade.
Na terceira fase exasperada em 2/3
06 anos e 08
meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.
Por fim exasperada em 1⁄4 (armas, vítimas diversas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500586-61.2019.8.26.0530 -Voto no 14315
8
obtenção de dinheiro para satisfação de necessidade pessoal) em razão
da continuidade
08 anos e 04 meses de reclusão e 32 dias-multa
(artigo 72, CP).
Para o delito de corrupção de menores a pena foi
fixada e mantida no mínimo.
Somadas, perfazem 09 anos e 04 meses de reclusão e
32 dias-multa.
O regime prisional inicial fechado é o conveniente e
deve prevalecer, conforme entendimento pacificado nesta c. Câmara.
Não se pode desconhecer que a gravidade do crime de
roubo, que vem colocando em pânico a sociedade, evidencia, sem
qualquer sombra de dúvida, intensa periculosidade de seu agente, que
não pode ser desconsiderada na fixação do regime inicial da pena
privativa de liberdade, que não guarda relação de dependência com sua
quantidade. A periculosidade de autores de crimes dolosos cometidos
com violência ou grave ameaça é presumida pela lei, que exige sejam
submetidos, para fins de livramento condicional, à “constatação de
condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a
delinqüir” (art. 83, parágrafo único, CP). Essa periculosidade recomenda
a adoção do regime carcerário inicial fechado.
Privilegiar-se autor de crime contra o praticado com
grave ameaça à pessoa, aqui ainda /mais grave pelo fato de envolver
adolescente, concedendo-se-lhe regime carcerário que não o fechado, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500586-61.2019.8.26.0530 -Voto no 14315
9
desatender-se às finalidades da pena, que são o juízo de reprovação
sobre a conduta e a prevenção do crime.
Trata-se de uma das mais inquietantes expressões da
violência urbana atual, a reclamar pronta e eficaz resposta do Poder
Público, o que somente se verifica com a imposição do regime mais
gravoso.
Nessa linha de raciocínio, se justificada está a eleição
da modalidade de regime por conta do delito cometido, a detração, que
consiste em descontar da pena final o tempo de prisão provisória para
que com tal resultado se avalie a possibilidade de adoção de regime mais
brando, não tem o condão de, por si só, vincular o julgador à escolha de
uma modalidade que não entenda adequada, já que o tempo de pena a
cumprir não é único fator - aliás, é o menos relevante que incide nesse
momento de formulação da resposta penal.
Pelo exposto, nego provimento aos apelos, mantida a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS CORREA
Relator